Tribunal: TJDFT
Processo: 0720430-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Privilégio. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há prova suficiente do dolo de receptar e se é possível aplicar o privilégio do art. 180, § 5o, do CP.
III. Razões de decidir
3. No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
4. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto - o veículo subtraído foi encontrado na posse do réu, que o guardou no interior da residência, por aproximadamente três dias; e o réu não indicou o nome da pessoa que lhe pediu para guardar o bem na residência e tampouco esclareceu a razão pela qual aceitou o pedido.
5. A prova oral colhida em juízo, somada aos depoimentos da fase policial, autos de prisão em flagrante e de apresentação e apreensão - indicam que o réu sabia que o veículo era produto de crime.
6. Se o valor do bem receptado é superior ao salário-mínimo (à época, 2015, R$ 788,00), parâmetro estabelecido pela jurisprudência para caracterizar o pequeno valor da coisa receptada, não se reconhece o privilégio, embora primário o réu.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, "c"; 44, caput e § 2o; 180, caput e § 5.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 231; AgRg no HC n. 742.304/SC, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022. TJDFT, Acórdão 1369856, 00052574220168070012, Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo, Relatora Designada: Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, Câmara Criminal, data de julgamento: 13/9/2021, DJE: 1/10/2021; Acórdão 1278724, 00032893320188070003, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, julgado em 27/8/2020, PJe 7/9/2020.